Tribunal: STF
Processo: RE 1318928
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA. EXCLUSÃO DO SISTEMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - SAS. LEI ESTADUAL 12.607/99 DECLARADA INCONSTITUCIONAL. ADI 2791. NÃO HOUVE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A preliminar de não conhecimento do recurso extraordinário não merece acolhida, tendo em vista que, a teor do art. 105, II, b, da Constituição da República, é cabível recurso ordinário em mandado de segurança, quando denegatória a decisão. No caso, a segurança foi parcialmente concedida.



    2. O Estado do Paraná não tem, no caso, interesse recursal quanto ao recurso ordinário endereçado ao STJ relativo à parte da decisão que denegou o writ impetrado pelo Sindicato ora Agravante na origem. Não há, portanto, óbices sumulares neste Supremo Tribunal Federal para o conhecimento do presente recurso extraordinário. 



    3. Quanto ao mérito, o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Suprema Corte que decidiu pela impossibilidade de aplicação de regime previdenciário próprio dos servidores públicos aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos, tendo, inclusive, pacificado a controvérsia no âmbito do Estado do Paraná, conforme assentado na ADI 2.791/PR, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 24.11.2006.



    4. Na ocasião, não foram modulados os efeitos da decisão, de modo que a nulidade do art. 34, §1º, da Lei Estadual do Paraná nº 12.398/98, com redação dada pela Lei Estadual nº 12.607/99, retroagiu até sua origem, promovendo, assim, efeitos ex tunc na declaração de inconstitucionalidade 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.